Tribunal: TJMT
Processo: 1045887-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045887-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA JHULLIE DE LARA LIMA - CPF: 030.254.361-90 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada e omissão ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração, quando se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência do teor da sentença com as provas produzidas nos autos, com a interpretação do texto legal ou com o entendimento jurisprudencial.

2. Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC),pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte.

3. Declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:

1045887-04.2023.8.11.0001

Embargante:

JOANA JHULLIE DE LARA LIMA

Embargado:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração (ID
248895653
/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
247609685
/PJe2).
Sustentou que houve: a) contradição no acórdão embargado em relação ao posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça que reconheceu o pagamento adicional noturno para todos o
s
servidores da educação que fazem jus ao direito; b) omissão em relação a legislação específica e; c) contradição
quando comparado
à entendimento firmado em outros processos
.

Requereu que os vícios sejam sanados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contradição e Omissão.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Portanto, não há contradição sanável por meio de Embargos de Declaração, quando a alegada discrepância se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência entre teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal, ou

entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

(...) 1. "
A contradição

sanável por
meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por
exemplo,
a
incompatibilidade entre
a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras
palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/
RJ, Rel.
Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

Em relação à omissão, este vício será passível de Embargos de Declaração apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não for examinado pelo juízo.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

No presente caso, verifica-se que os pontos suscitados pela parte embargante quanto a contradição diz respeito à divergência com o entendimento jurisprudencial, ou seja, são externos ao julgado, hipótese que extrapola o cabimento dos declaratórios.

Esta hipótese se verifica das razões apresentadas pela parte embargante, pois argumentou que a conclusão do juízo "
contradiz o seu entendimento firmado em outros processos, a exemplo dos autos 1001289-16.2023.8.11.9005 (Id. 214514158), acompanhou o posicionamento da Relatora do IRDR que versava a respeito do adicional de periculosidade aos apoios administrativos na função de vigia
".

Ademais, a suscitada omissão quanto a não análise de Lei específica e pedido de perícia e cerceamento de defesa não se faz presente, pois foi expressamente consignado pelo juízo que:

"(...) Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio, estabelecido pela Lei Complementar do Estadual no 50/1998, que não possui previsão de adicional de insalubridade e, mais que isso, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio (art. 44).

(...) 6. Cerceamento de defesa. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova pericial não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito. No presente caso, por inexistir legislação específica que assegure o adicional de insalubridade aos profissionais da área de educação do Estado de Mato Grosso, torna-se desnecessária, por ser irrelevante, qualquer prova pericial."

Vale ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Portanto, não havendo contradição interna do julgado interposto e considerando a alegada omissão consistente na análise equivocada de provas, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, razão pela qual os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024